Tribunal: TJSP
Processo: 1036879-17.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação de danos morais e repetição de indébito. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Impugnação da autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pelo Banco-réu. Julgamento antecipado prematuro. Cerceamento de defesa configurado. Necessária seja oportunizada a efetiva dilação probatória, pois a impugnação de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação de danos morais e repetição de indébito. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Impugnação da autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pelo Banco-réu. Julgamento antecipado prematuro. Cerceamento de defesa configurado. Necessária seja oportunizada a efetiva dilação probatória, pois a impugnação de autenticidade faz cessar a fé do documento particular, incumbindo a prova a quem o produziu. Observância do disposto nos arts. 428, I e 429, II, do CPC e recurso repetitivo do STJ. Sentença anulada. Recurso provido.